Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-43.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo autor, dando parcial provimento à sua apelação. Alegações de caráter meramente infringentes.

Parcial acolhimento dos embargos, porém, para se determinar que a correção monetária sobre as indenizações acolhidas seja calculada pelo Índice de

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo autor, dando parcial provimento à sua apelação. Alegações de caráter meramente infringentes.

Parcial acolhimento dos embargos, porém, para se determinar que a correção monetária sobre as indenizações acolhidas seja calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento agora assentado pelos E. STJ (REsp 1495146/MG) e STF (RE 870947/SE).

Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.